Tribunal: TJES
Processo: 5028323-10.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028323-10.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MASTER S/A
RECORRIDO: MARIA SUELY PEREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PREPARO RECURSAL. JUNTADA APENAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO, SEM O RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PREPARO RECURSAL. JUNTADA APENAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO, SEM O RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5028323-10.2025.8.08.0048

Recorrente: BANCO MASTER S/A

Recorrida: MARIA SUELY PEREIRA

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RELATOR - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, observo que o Recorrente interpôs o Recurso Inominado tempestivamente, mas não comprovou adequadamente o preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes à sua interposição.

Dito isso, entendo que o Recorrente não observou a devida diligência em relação ao processo, conforme estabelece a Lei n. 9.099/95, em seu arcabouço principiológico. O art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, estatui que “
o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

O Enunciado n. 80 do FONAJE, por sua vez:

O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).

Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“é Imprescindível a comprovação do preparo mediante a juntada das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes, entre os quais deve haver correspondência no que se refere a numeração dos códigos de barras
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.045.388/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Em sentido semelhante: TJPR - 2ª Turma Recursal - 0024400-30.2022.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 25.09.2023. (destaquei).

Para a comprovação do preparo recursal, não basta o simples pagamento das custas; impõe-se a
juntada tempestiva tanto da guia de recolhimento quanto do respectivo comprovante de pagamento.

No caso dos autos, o Recorrente juntou apenas a guia de recolhimento (ID 16944547), desacompanhada do comprovante de pagamento.

Não se encontrando documentado o preparo recursal e, sendo vedada a sua ulterior complementação, forçoso reconhecer a deserção da irresignação, na forma do art. 54, § único, da Lei n. 9.099/95.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 3ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECLAMO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. JUNTADA APENAS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, SEM OS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. NÃO REGULARIZAÇÃO DO PREPARO DE FORMA ADEQUADA. PENA DE DESERÇÃO APLICADA. DECISÃO ESCORREITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
"O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é imprescindível que os recursos interpostos para esta Corte Superior estejam acompanhados não só das guias de recolhimento devidamente preenchidas, mas também dos comprovantes de pagamento, sob pena de deserção
. Destarte, conclui-se que, de fato, se fazia devido o comprovante de pagamento em dobro do preparo recursal, sendo insuficiente o comprovante do preparo simples."( AgInt no AREsp n. 1.946.252/ES, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 14/2/2022)(TJ-SC - APL: 00008135820148240045, Relator: Gerson Cherem II, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmara de Recursos Delegados). (destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA GUIA. DESERÇÃO
. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Recurso inominado. Pressupostos de admissibilidade. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1º da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.1158091, 07090938420188070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
3 - Ausência de juntada de guia de pagamento. Deserção. A Guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento são peças essenciais à aferição da regularidade do preparo recursal. No caso em exame, quando da interposição do recurso, a recorrente se limitou a colacionar comprovantes de pagamento, desacompanhados das respectivas guias, o que não constitui meio idôneo à comprovação do efetivo recolhimento do preparo, por não possuírem dados mínimos indispensáveis para sua vinculação ao processo
. Intimada a regularizar a situação, a recorrente se manteve inerte. Dessarte, é deserto o recurso interposto. Precedentes neste Tribunal (Acórdão n.1159688, 07077912020188070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA e no STJ ( AgInt no AREsp 1023018/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017). Sentença mantida. 4 - Recurso não conhecido. Custas processuais pela recorrente. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF 07002131120198070007 DF 0700213-11.2019.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 25/07/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

Por fim, vale lembrar que não cabe ao Poder Judiciário pesquisar se aquela guia emitida está ou não quitada. A prova do recolhimento do valor é ônus da parte e, na hipótese dos autos, o pagamento não restou comprovado nos autos.

Dessa forma, em que pese o Recurso Inominado ter sido interposto no tempo certo, percebe-se que não houve a devida comprovação do preparo recursal. Assim, findo o prazo sem o integral pagamento das custas processuais e sua respectiva comprovação, deve-se reconhecer o recurso por deserto, já que não cabe comprovação ou complementação posterior.

Diante do exposto e considerando a evidente deserção,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a Parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)